Tribunal: TCU
Processo: 014.980/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 832/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação a Josidan Gois Cunha (CPF XXX.960.823-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 2.330/2014 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 3/9/2014 (Ata no 34/2014), com a subsequente redução do valor da multa determinada por meio do Acórdão 1.808/2016 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 13/7/2016 (Ata no 27/2016), sob as seguintes condições: (i) Valor da multa: R$ 5.000,00 / Data da multa: 13/7/2016 Valores recolhidos Datas dos recolhimentos R$ 140,70 08/12/2016 R$ 140,70 12/01/2017 R$ 140,70 13/03/2017 R$ 140,70 04/04/2017 R$ 140,70 12/06/2017 R$ 140,70 28/06/2017 R$ 140,70 31/07/2017 R$ 140,00 31/08/2017 R$ 140,70 29/09/2017 R$ 140,70 30/10/2017 R$ 140,70 29/11/2017 R$ 140,70 07/02/2018 R$ 140,70 07/02/2018 R$ 140,70 09/04/2018 R$ 140,70 16/04/2018 R$ 140,70 14/05/2018 R$ 140,70 11/06/2018 R$ 140,70 29/06/2018 R$ 140,70 13/08/2018 R$ 140,70 30/08/2018 R$ 140,70 17/10/2018 R$ 140,70 31/10/2018 R$ 140,70 28/11/2018 R$ 140,70 18/12/2018 R$ 140,70 30/01/2019 R$ 140,70 26/02/2019 R$ 140,70 29/03/2019 R$ 140,70 24/04/2019 R$ 140,70 28/05/2019 R$ 240,00 02/07/2019 R$ 302,50 08/07/2019 R$ 220,00 28/08/2019 R$ 230,00 27/09/2019 R$ 280,31 30/10/2019 (ii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo indicada. 1. Processo TC- Processo 014.980/2010-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 001.863/2017-7 (Cobrança Executiva) e TC- Processo 027.714/2014-4 (Solicitação de Certidão) 1.2. Responsáveis: Arnor Pereira da Silva (CPF XXX.734.204-XX); Delta Construções S.A. (CNPJ 10.788.628/0001-57); Deusimar Bezerra Lima (CPF XXX.337.623-XX); Dumont Gonçalves Mota (CPF XXX.562.563-XX); Francisco de Assis Aurélio Soares (CPF XXX.470.023-XX); Joaquim Guedes Martins Neto (CPF XXX.136.573-XX); Josidan Gois Cunha (CPF XXX.960.823-XX); José Wanks Meireles Sales (CPF XXX.440.986-XX); Luiz Antônio Pagot (CPF XXX.102.567-XX); Marcos Fábio Porto de Aguiar (CPF XXX.523.943-XX); Marcílio de Sá Batista (CPF XXX.391.424-XX) e Sebastião Coriolano de Andrade (CPF XXX.823.273-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador), Delta Construções S.A (CNPJ 10.788.628/0001-57) e então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 1.5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Secef). 1.8. Representação legal: 1.8.1. Gilberto Antônio Fernandes Pinheiro Junior (OAB/CE 27.722), entre outros, representando Josidan Gois Cunha; 1.8.2. Ediel Lopes Frazão (OAB/PE 13.497), entre outros, representando a Delta Construções S.A; 1.8.3. Clauver Renne Luciano Barreto (OAB/CE 16.641), entre outros, representando Deusimar Bezerra Lima; 1.8.4. Marco Antônio Prandini entre outros, representando o então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.9. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Josidan Gois Cunha e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, para ciência.